Tribunal: STF
Processo: HC 59733
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA.
INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO ATINENTE A INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO.
REDUÇÃO DA PENA, EIS QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DO
CUMPRIMENTO DA PENA APLICADA EM CONDENAÇÃO ANTERIOR, ESTA NÃO MAIS
PREVALECE PARA O EFEITO DE REINCIDENCIA QUANTO AO CRIME SUBSEQUENTE
(PARAGRAFO ÚNICO DO ART-46 DO CÓDIGO PENAL. DEFERIMENTO, EM PARTE,
DO PEDIDO.